Tribunal: STF
Processo: RE 80718
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-18
Data de publicação: 1977-04-18

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR LAPSO, ALUDIU AO RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE AOS JUROS COMPENSATORIOS,
QUANDO, EM VERDADE, DEVERIA ALUDIR A JUROS MORATORIOS, UMA VEZ QUE
ESTES, E NÃO AQUELES, E QUE TINHAM SIDO EXCLUIDOS PELO ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL A QUO.
CONTRADIÇÃO QUE SE CORRIGE, PARA DECLARAR   QUE  O PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPLICOU O RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE DIZ RESPEITO AOS JUROS MORATORIOS.
EMBARGOS RECEBIDOS.